Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSAO POR MORTE. SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. VALORES PAGOS E RECEBIDOS DE BOA-FÉ DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DESCABIDA.
I. O teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, incide sobre a soma de proventos de aposentadoria e de pensão percebidos cumulativamente por servidor público, na esteira da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 359 da Repercussão Geral (RE 602.584/DF).
II. O direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos não podem ser validamente invocados para afastar a aplicação do teto instituído no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, consoante a tese estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 480 da Repercussão Geral (RE 609.381/GO).
III. Se a própria Administração Pública condiciona a aplicação do teto constitucional à observância do contraditório e da ampla defesa, não pode impor a devolução de valores pagos voluntariamente e recebidos de boa-fé pelo servidor público até a solução do processo administrativo.
IV. Recurso Administrativo parcialmente provido.